Tribunal: TJBA
Processo: 0001535-92.2005.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001535-92.2005.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VERA CRUZ. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001535-92.2005.8.05.0124,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
e, como Apelado,
JOÃO SANTANA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .